Tribunal: TJMT
Processo: 1013698-73.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013698-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR - CPF: 048.150.581-48 (EMBARGANTE), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

1
. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. 2.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO

NO JULGADO
.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
.

CONCLUSÕES FUNDAMENTADAS
.
P
RETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 6
19 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL.

3.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da
embargabilidade
necessita de maior aprofundamento.

2.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva
ambiguidade
,

obscuridade
, contradição ou omissão
da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
.

3.
Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Guilherme Cesar
Bannitz
Júnior
contra o acórdão prolatado no dia
6
de
setembro
de 2023, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do
R
ecurso de
A
gravo em
E
xecução
n.

1013698-73.2023.8.11.0000
, para que
seja sanado o vício de
omissão
supostamente existente no seu conteúdo.

O embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID
182426167
, que o acórdão embargado é omisso
, motivo pelo qual requer
que se leve
“
em consideração a data da prisão até a data do trânsito em julgado; visto que a linha do tempo demonstra que o embargante cumpriu 02 (dois) anos de prisão antes do trânsito em julgado e; por fim, visto que os 10 (dez) anos de condenação detraídos os 02 (dois) anos cumpridos, restaram menos de 08 (oito) anos antes do trânsito em julgado; requer seja sanada a aparente omissão do Acórdão para que seja concedida a benesse do art. 387, §2º, do CPP”.

Nas contrarrazões vistas no ID
183109161
, o Ministério Público,
postula
“
pelo
não conhecimento e, se conhecidos, pela rejeição
dos embargos de declaração interpostos”.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

In
clua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os
presentes
embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia
15
de
setembro
deste ano
(ID
182426167
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ademais, cumpre asseverar que malgrado o embargado tenha postulado
pelo

não conhecimento
deste recurso por se tratar de mero descontentamento do embargante, para se chegar a tal conclusão é necessário o cotejo da matéria posta em julgamento, razão pela qual, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
passa-se à análise da pretensão deduzida.

C
onquanto
não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Ness
e

desiderado
, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório, o embargante
sustenta que o acórdão “
deixou de observar precedente do STF em relação ao assunto
”, aduzindo que entre o período de prisão provisória e o trânsito em julgado da decisão, transcorreu lapso temporal suficiente para a aplicação do instituto previsto no art. 387, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,

de modo que o
acórdão embargado estaria eivado de omissão
em relação
a
essa
circunstân
cia.

Como se sabe
,
os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário.
Isso
significa
dizer que somente a omissão
e obscuridade
em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja
,
aquela
que decorre
de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do
voto
pode
m
ser
objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No
caso sob apreciação,
faz-se imperioso salientar que o juízo
da execução penal
indeferiu
o pedido de
aplicação do instituto previsto no art. 387, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
sob o viés da ausência de competência,
ao argumento de que a aludida providencia é afeta ao
juízo
sentenciante
.
Em razão disso,
o
embargante interpôs
recurso de agravo em execução,
que
foi
des
provido
por esta
Terceira
Câmara
Criminal,
mantendo
a decisão
prolatada pelo

J
uízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

Além disso, a
cerca do tema
,
deve ser
destaca
do
que
o voto condutor do acórdão embargado abordou de maneira exauriente
e clara a matéria
, conforme pode ser inferido
do
s
trecho
s

a
baixo reproduzidos
:

“
[...]
Da análise destes autos, constata-se que este agravo em execução deve ser desprovido por esta Terceira Câmara Criminal, porquanto, o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, que trata das providências do magistrado no momento da prolação da sentença, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, ao se descontar da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.

Com efeito, ressai da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah no dia 02 de maio de 2022, que a detração do tempo em que o agravante se encontrava preso não iria influenciar na determinação do regime inicial de cumprimento da pena:

“
[...]
Desta forma, FIXO a
PENA FINAL
do acusado Guilherme Cesar
Bannitz
Júnior fixada em 10 (dez) anos de reclusão.

Portanto, com fundamento no artigo 33, §2°, alíneas “c”, CP, o sentenciado
GUILHERME CESAR BANNITZ JÚNIOR
deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com RECLUSÃO em regime
FECHADO
.

Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de custódia preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo decorrido em nada
irá alterar o regime prisional a ser fixado.
[...]”
(ID 171934162, p. 56)

Observa-se que a sentença condenatória foi publicada no dia
02 de maio de 2022. Após a interposição do recurso de apelação exclusivamente defensivo, a sentença foi confirmada pelo acórdão da 3º Câmara Criminal deste Tribunal em sessão de julgamento realizada no dia 31 de agosto de 2022, tendo a condenação transitada em julgado no dia 17 de outubro de 2022.

Nesse contexto,
ao contrário do sustentado pelo agravante, o sentenciante observou a disposição contida no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. No entanto, o período de prisão cautelar não influenciou na fixação do regime do agravante, tendo em vista que, considerando a pena de 10 (dez) anos, mesmo detraindo o lapso temporal da custódia cautelar não haveria influência na fixação do regime do agravante.

Isso porque, considerando que o agravante esteve preso desde o dia 12 de outubro de 2020 e a prolação da sentença ocorreu no dia 02 de maio de 2022, não houve o transcurso de mais de 2 (dois) anos da prisão cautelar, de modo que a pena ficaria superior a 8 (oito) anos, sendo medida de rigor a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Dessa maneira, é forçoso registrar que a única detração possível de ser aplicada pelo juízo das execuções penais ao agravante é que já foi realizada, nos termos do art. 42 do Código Penal c/c art. 66, III,
c
, da Lei n. 7.210/84, conforme se infere do cálculo de pena e da decisão vista ao ID 171934157, na qual a autoridade judiciária afirma que o cálculo de pena considerou como data-base para a progressão de regime prisional o
dia 12 de outubro de 2020
, que é o dia em que o agravante foi preso em flagrante delito, razão pela qual torna-se manifesto que o período cumprido por ele como prisão cautelar foi objeto de detração, influindo, desse modo, para a progressão de regime do agravante.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DOS PERÍODOS DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – PERÍODOS JÁ CONSIDERADOS COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER DETRAÍDA SOMENTE UMA VEZ – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não há que se falar em retificação do atestado de pena quando ficar demonstrado que o período de prisão provisória já foi considerado pelo juízo da execução. Aliás, “O lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena (CP, art. 42; LEP, art. 112
). Se verificada a existência de duplo cômputo do período de prisão cautelar, resulta configurado indevido bis in idem (...)”. (TJ-MT - EP: 00389841720188110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2019).

(N.U 1009644-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER
FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12.07.2023 e publicado no DJE de 21.07.2023)

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Guilherme Cesar
Bannitz
Júnior
, mantendo inalterada a decisão vergastada.
[...]
”

Negritamos

Resta evidente,
destarte
,
que as matérias questionadas no recurso de
agravo em execução
foram debatidas e analisadas por est
e

órgão revisor
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a frágil alegação de
omissão.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Guilherme Cesar
Bannitz
Júnior
, todavia, ficando comprovada a inexistência de
omissão
no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023